Tribunal: TJDFT
Processo: 0737579-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO REFORMADA.
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta (teimosinha) de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.